Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-84.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.199

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação de que um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, resultou em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica de forma

Ementa:
VOTO No 35.199

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação de que um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, resultou em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de comprovação de prévia comunicação do ocorrido pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor os documentos que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000331-84.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO
REDES
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A), é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
2
Comarca: CAMPINAS – F. REGIONAL DE VILA MIMOSA – 1a VARA
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelada: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
MM. Juiz Prolator: Egon Barros de Paula Araújo
VOTO No 35.199
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação
de que um distúrbio elétrico, proveniente da rede
de distribuição administrada pela ré, resultou em
avarias a equipamentos dos segurados, que
precisaram ser reparados. Havendo controvérsia
sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica de forma
direta, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. A ausência de comprovação de
prévia comunicação do ocorrido pelos segurados
impediu a concessionária de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor os documentos que instruíram a inicial.
A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
afasta
tão
somente
a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não
estão presentes no caso dos autos. Improcedência
do pedido era medida que se impunha.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 423/429, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$5.009,70, corrigido, pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
3
Justiça, da data do desembolso, e acrescido de juros moratórios, contados
da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 432/452). Alega que nem todo dano
elétrico tem origem em falha na prestação do serviço que presta. Acrescenta
que o fato da autora ter indenizado os seus segurados não implica, por si
só, a procedência da sua pretensão, sendo necessária a comprovação do
nexo de causalidade e da observância dos requisitos previstos na
Resolução Normativa no 414/2010. Sustenta que o pedido administrativo é
necessário para que ela adote as providências para reparação do dano.
Afirma que os documentos produzidos pela autora são unilaterais e
imprestáveis. Destaca que o laudo apresentado não traz informações
técnicas relativas ao método utilizado para chegar à conclusão de que a
queima dos produtos decorreu de suposta tensão de energia derivada da
rede elétrica. Argumenta que a não preservação dos equipamentos pela
seguradora impediu-a de exercer o contraditório. Anota que disponibiliza em
seu site links para os consumidores requererem o ressarcimento do dano.
Argumenta que a autora não é hipossuficiente tecnicamente, tampouco se
encontra em posição de vulnerabilidade. Ressalta que não há comprovantes
dos pagamentos realizados aos segurados, não sendo os prints do sistema
interno da seguradora hábeis para tanto. Assinala que não houve
perturbação no sistema elétrico que atende à Unidade Consumidora (UC)
dos segurados nas datas apontadas pela autora. Observa que
equipamentos podem ser danificados se ligados em voltagem diversa, se
forem atingidos por descargas atmosféricas, pela má utilização e tempo de
uso, entre outras hipóteses. Releva que a seguradora se sub-roga nos
direitos materiais, e não nos privilégios processuais. Assinala que não se
aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual incide
o prazo trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do CC. Reforça a inexistência
dos requisitos que autorizam a responsabilidade civil. Aduz que não há
prova de registro de ocorrências na sua rede. Sob tais fundamentos, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
4
a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 458/502).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora, por meio
da qual pretende ser ressarcida do valor de R$5.009,70, que despendeu
para indenizar os seus segurados, por danos provocados por um distúrbio
elétrico, proveniente da rede de distribuição de energia administrada pela ré.
Atribui a responsabilidade à ré, concessionária que atende a localidade, por
falha na prestação do serviço. Argumenta que a responsabilidade da ré é
objetiva, pois é prestadora de serviço público, e há relação de consumo no
caso vertente, pugnando, ao final, pela procedência do pedido.
Inicialmente, embora a questão ainda encontre alguma
divergência no âmbito desta E. Corte, no Col. Superior Tribunal de Justiça
sedimentou-se a orientação de que “em se tratando de consumidor, há
plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora
como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e
garantias do seu segurado/consumidor”,1 de modo que, “dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada
pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização
securitária”.2
Confiram-se, a propósito, outras decisões da E. Corte
Especial no mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INDENIZAÇÃO
AMPLA.
1. A seguradora, ao ressarcir a sua segurada pelos
prejuízos decorrentes de extravio de mercadoria, sub-roga-
se nos direitos dessa, podendo ajuizar ação contra a
1 3a T., REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013.
2 3a T., REsp 1.505.256/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 17.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
5
empresa responsável pelo transporte aéreo. Precedentes.
2. A sub-rogação não restringe os direitos sub-rogados (art.
988 do CC/1916), de modo que o prazo prescricional a ser
aplicado deve ser o mesmo previsto para a segurada.
3. Incabível a limitação da indenização prevista na
Convenção de Varsóvia. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(g.n.)
(4a T., AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 28.09.2010).
AGRAVO
REGIMENTAL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO

TRANSPORTE MARÍTIMO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I. A relação entre a segurada e a transportadora é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor
na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a transportadora, aplicando-se o
prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
III. Agravo Regimental improvido.
(3a T., AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 17.02.2011).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO
DE
MERCADORIA.
SEGURADORA.
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de
danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável
à
relação
jurídica
originária,
buscar
o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado.
2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no
contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte
Superior que é de 1 (um) ano o prazo prescricional para
propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da
transportadora o ressarcimento pela perda da carga.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (g.n.)
(3a T., AgRg no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
6
Desta forma, havendo relação de consumo entre os
segurados e a concessionária de energia elétrica, aplicam-se ao caso as
disposições da Lei no 8.078/90, de modo que o prazo prescricional para o
exercício da pretensão à reparação de danos causados por fato do produto
ou do serviço é de cinco anos (art. 27).
Logo, como os valores pleiteados pela autora teriam
sido desembolsados a partir de abril de 2013 (fls. 155/165), de fato, não
houve consumação do prazo prescricional, uma vez que a ação foi ajuizada
em janeiro de 2018, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto na lei.
Embora
a
pretensão
não
esteja
prescrita,
a
improcedência do pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, era
medida que se impunha.
Ainda que a autora tenha ressarcido os seus
segurados do valor pleiteado de R$5.009,79, não ficou comprovado que eles
tenham adotado a providência de comunicar a ocorrência do sinistro à
concessionária, na forma previsto no art. 204 da Resolução no 414/10 da
ANEEL3. Trata-se de prova que somente a autora poderia produzir, pela
impossibilidade de se atribuir à ré a demonstração de fato negativo, ou seja,
de que não recebeu pedido administrativo de ressarcimento de danos.
É certo que a ausência de reclamação prévia no
âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a lei, via de
regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação. Aliás, a exigência de anterior requerimento
administrativo, embora possa ter outros reflexos, não pode ser tida como
uma das condições da ação, por violação ao princípio da inafastabilidade do
3 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência
do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do
dano; II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora,
ou seu representante legal; III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e
modelo. V
informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os
ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
7
controle judicial, prescrito no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Contudo, no caso dos autos, a ausência do pedido, na
forma e tempo devidos, impediu a ré de inspecionar os equipamentos
danificados e produzir prova para contrapor aos documentos que instruem a
inicial.
Cumpre destacar que o art. 206 da Resolução no
414/10 da ANEEL, ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de
danos, assegura à concessionária a possibilidade de fazer verificação in
loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe
para oficina por ela autorizada, ou retirá-lo para análise, devendo o tomador
do serviço viabilizar o acesso ao equipamento e às instalações da unidade
consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária, a quem, outrossim,
incumbe preservar os equipamentos.
Era necessária a preservação dos equipamentos para
que pudessem ser submetidos à perícia em juízo, o que não ocorreu.
Assim, a comprovação da causa dos danos ficou a
cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, de
empresas por ela contratadas, sem que a ré tenha tido oportunidade de
acompanhar as análises e exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
8
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse sentido4 , a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua. Suas alegações também não possuem, a meu juízo, o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus probandi.
Na inicial, a autora menciona genericamente que os
danos teriam sido causados por “por um distúrbio elétrico, proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré” (fls. 03), o que poderia, em tese,
ser resultado de evento da natureza (v.g. queda de raio no imóvel, que
representa fortuito externo). Aliás, de acordo com os documentos juntados
aos autos pela própria autora, depreende-se que a queima dos aparelhos foi
ocasionada por descarga elétrica seguida de raio (fls. 122/123 e 126/127).
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos de seus segurados tenham sido ocasionados por falha na
prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção de prova técnica e
o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença e julgar o pedido improcedente, com fundamento no
4 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no
REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-84.2018.8.26.0114 -Voto no 35.199
9
art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
de 18% do valor atualizado da causa, já considerada, no arbitramento, a
verba honorária relativa à fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator